Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-28.2020.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-28.2020.8.11.0044

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LEIDIMAR DAVID MORAES - CNPJ: 30.835.542/0001-45 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), LEIDIMAR DAVID MORAES - CNPJ: 30.835.542/0001-45 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1000313-28.2020.8.11.0044, ajuizada por
LEIDIMAR DAVID MORAES
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apontado e condeno o requerido ao pagamento pelos danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados, confirmando a liminar deferida. Por consequência, condenou o requerido nas custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 180024773).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, a empresa autora/apelada não se afigura como consumidora, pois atua no ramo do varejo, de modo que a aquisição das mercadorias foi com intuito de posteriormente colocá-las na gôndola e comercializar, e, portanto, não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, não há plausibilidade na inversão do ônus da prova.

Sustenta que, devido à impossibilidade de proceder com a entrega das mercadorias, fez nota fiscal de devolução e, ao tomar conhecimento de que os boletos referentes a essa transação comercial haviam sido protestados, prontamente procedeu com a baixa dos registros do cadastro de inadimplência.

Defende que, a autora/apelada não demonstrou satisfatoriamente os danos morais eventualmente experimentados, o que autoriza a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda (ID 180024788).

Embora intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 181079176).

Intimada para recolher o preparo recursal em dobro, a autora LEIDIMAR DAVID MORAES pugnou pela desistência do apelo por ela apresentado (ID 182466653).

A rigor do artigo 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, até o início do julgamento, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido.

Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da desistência do apelo em questão.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado por Leidimar David Moraes, nos moldes do artigo 998 do CPC, com o que,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação por ela interposto.

Por oportuno,

retifique-se a capa dos autos, por se tratar de julgamento de apenas um recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, no caso, não há falar em relação de consumo, pois a aquisição do produto/leite (o qual não foi entregue pela ré) deu-se como um instrumento do exercício profissional (comercialização), e não para necessidade própria.

Com efeito, a rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, no caso, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume a autora/apelada em relação à fornecedora, ora ré/apelante.

Apenas para registro, seguem os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica
,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. Sendo inaplicável, na hipótese, o diploma consumerista restou
inviabilizada a inversão probatória
prelecionada no artigo 6º, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, haja vista que o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva. [...].
(STJ – REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

Por outro lado, em que pese não se aplique, na hipótese, a inversão do ônus da prova, tem-se que a autora/apelada desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que a própria ré/apelante reconhece que
“devido a impossibilidade de proceder com a entrega das mercadorias, fez nota fiscal de devolução e, ao tomar conhecimento de que os boletos referentes a essa transação comercial haviam sido protestados, prontamente procedeu com a baixa dos registros do cadastro de inadimplência”.

Ou seja, resta inegável que o nome da autora/apelada foi negativada indevidamente, pouco importando que a ré/apelante tenha dado baixa à inscrição indevida após reclamação por parte da autora/apelada.

Com efeito, não há que se falar em exercício regular de direito por parte da réu/apelante, de maneira que se afigura indevida não só a cobrança, mas também a negativação efetivada, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, o dano da autora/apelada decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Assim, não conseguindo a ré/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023